Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704592-93.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAILTON ALVES DO NASCIMENTO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O ADAILTON ALVES DO NASCIMENTO interpôs apelação cível em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina. No recurso postulou, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita indeferido na origem. Afirma o Apelante não reunir condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Verbera que “atualmente com a situação financeira do país em emergente crise, não só os impostos se elevaram como todas as despesas aumentaram seu custo. De forma que, muito mais se onerou o orçamento mensal do Recorrente.” (ID 37782562, Pág. 2). Com o intuito de comprovar seu estado de hipossuficiência, carreou aos autos documentos de ID 37782563 a 37782567. É o necessário. Passo a analisar o pleito formulado. Da mesma forma como ocorreu na origem, entendo que os documentos colacionados nesse momento não servem ao desiderato do Apelante. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de o Apelante arcar com as despesas processuais, de módico valor, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Deflui-se dos autos que se discute contrato de financiamento de veículo de considerável valor (R$ 76.500,00) no qual foi dado de entrada a quantia de R$ 15.200,00, o que contradiz a alegada hipossuficiência. De outro giro, os documentos juntados pelo autor remetem ao nome de Luiza Cristina dos Santos de Moura, parte não integrante da lide. As peças de ID 37782567, Pág. 2/3 atestam que sua declaração de imposto de renda não consta da base de dados da Receita Federal referente aos anos 2020 a 2022 e, instado a juntar extratos de suas contas bancárias na instância a quo, o recorrente não providenciou com o cumprimento da ordem judicial. Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Repisa-se que os valores cobrados por esta egrégia Corte de Justiça são módicos, sendo certo que não há demonstração de que o recolhimento comprometeria o sustento do Apelante e de sua família. Logo, sem que tenha sido demonstrada cabalmente a situação de hipossuficiência alegada pelo recorrente, concluo que deve prevalecer a negativa de concessão do benefício postulado. Com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelo Apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator